Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-56.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004722-56.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
EMBARGADA: GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo LIBERTY SEGUROS S/A, contra v. acórdão desta Câmara (Id 100061459), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da seguradora, para, após realizado o pagamento da indenização securitária, assegurar-lhe o direito de transferência da titularidade do veículo, mediante a entrega dos documentos relativos ao veículo da apelada, devendo o mesmo ser entregue à seguradora/apelante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, a fim de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Consoante petição de Id 103865953, as partes informam que compuseram amigavelmente sobre a matéria litigiosa, esvaziando o objeto dos recursos que pendem de análise.
Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Decorrido o prazo, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para a homologação da avença.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora